Tribunal: STF
Processo: ARE 1535803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Revisão Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Inconformismo em face da dosimetria punitiva - Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico, injustiça explícita ou, ainda, afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena, desconvindo interpretações jurisprudenciais para remodelações em sede revisional - Erro judiciário não evidenciado - Pedido revisional indeferido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, tendo em vista que a pena-base partiu do mínimo legal, revela-se inócuo o pleito recursal nesse particular, não havendo falar, assim, em bis in idem com o fundamento utilizado para afastar a aplicação do disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas. (...)



    Conserva-se o regime inicialmente fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como necessário e suficiente, seja para reprovação e prevenção do crime, tanto por fundamento na Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, quanto pelo desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas nos autos digitais originários (elevada quantidade e natureza extremamente destrutiva do entorpecente apreendido, além da apreensão de petrechos próprios da traficância), aqui minudentemente aferidas. (...)



    Nesse contexto todo, inexistindo desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico, injustiça explícita ou, ainda, afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena, desconvindo interpretações jurisprudenciais para remodelações em sede revisional e tampouco havendo algo de novo idoneamente demonstrado, a responsabilização criminal e correspondente reprimenda devem ser mantidas tais como definitivamente estabelecidas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente